Tribunal: TJES
Processo: 5003919-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003919-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAMARA RIZZO MARTINS PINHEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FUSÍVEL (“BANANA”) SOBRE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS (R$ 12.502,00). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA EM RESSARCIR INTEGRALMENTE. PROTELAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003919-98.2024.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: SAMARA RIZZO MARTINS PINHEIRO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FUSÍVEL (“BANANA”) SOBRE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS (R$ 12.502,00). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA EM RESSARCIR INTEGRALMENTE. PROTELAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos materiais e extrapatrimoniais suportados pela parte autora em razão do acidente de 03/08/2023, quando seu veículo (Nissan/Kicks, 2021/2022) foi atingido pela queda de um fusível (banana) da rede elétrica da recorrente, resultando em avarias no para-brisa, teto, funilaria, pintura e plotagem. A autora afirma que tentou resolver a situação de forma administrativa com a ré por um período prolongado, mas sem êxito devido à recusa da concessionária em cobrir o custo integral do reparo. Desta forma, pugna a autora por reparação integral dos danos materiais (R$ 12.502,00, conforme orçamento da oficina indicada pela própria recorrente) e morais (R$ 30.000,00) pelo desgaste causado pela recusa e protelação administrativa.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do Juizado por necessidade de perícia. Meritoriamente, sustenta a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, ausência de comprovação dos danos materiais, inexistência de dano moral indenizável. Ao final, roga pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, minorar o
quantum
indenizatório.

3.
Contrarrazões (ID 14340015) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia deve ser acolhida; e (ii) a concessionária de serviço público deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da queda de equipamento da rede elétrica sobre veículo de consumidor, e se o
quantum
indenizatório se revela adequado.

III. DA PRELIMINAR

5.
A
fasto a alegação cerceamento de defesa, pois não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova pericial. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Ainda, vale lembrar que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis cabe processar causas de menor complexidade, orientados pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No caso concreto, não há necessidade de elaborar-se prova de elevado grau técnico (pericial), haja vista a desnecessidade de qualquer prova técnica que justifique a complexidade da causa.

6.
Também

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois, como já mencionado acima, o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial judicial. Rejeito, assim, a preliminar de incompetência arguida.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Inicialmente, cumpre destacar que, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

8.
A recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, está sujeita à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e do art. 14, § 1º, do CDC. Tal responsabilidade apenas é afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito/força maior, o que não ocorreu nos autos.

9.
Por conseguinte, incumbe à recorrente comprovar, de forma clara e inequívoca, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de culpa e de responsabilidade pelos danos ocasionados ao veículo da autora, decorrentes de queda de fusível (banana) da rede elétrica sob sua administração. Todavia, a empresa não logrou êxito em refutar de maneira consistente e fundamentada as alegações autorais, motivo pelo qual a tese sustentada pela parte autora deve prevalecer.

10.
Nessa perspectiva, diante da responsabilidade objetiva que recai sobre a concessionária de serviço público, incumbe à recorrente responder pelos danos decorrentes da má conservação e da falha na fiscalização da rede elétrica sob sua administração, que culminaram no acidente suportado pela autora.

11.
No tocante aos danos materiais, verifica-se que o prejuízo sofrido no veículo da recorrida decorreu da queda de equipamento da rede elétrica (fusível), conforme fartamente demonstrado pela documentação probatória juntada aos autos, tendo a autora cumprido seu ônus probatório. Desse modo, a empresa deve responder integralmente pelos prejuízos causados.

12.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias pela omissão no dever de manutenção e fiscalização da rede elétrica e pelo rompimento do dever de segurança, quando caracterizado o nexo causal:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos danos materiais e morais por eles suportados em decorrência do falecimento de seu cavalo e de eletrocussão oriunda de rede elétrica – Admissibilidade – Responsabilidade Civil do Estado – A responsabilidade civil dos concessionários de serviço público é objetiva e está disposta no art. 37, § 6º, da CF/88 cc. art. 43, do CC/2002, sem prejuízo da disposição contida no art . 22, da LF nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)– Risco da atividade – Ausência de medidas de segurança adequadas – Omissão no dever de fiscalização - Rompimento do dever de segurança por parte da concessionária, em relação à manutenção da rede de energia elétrica que se encontrava sob sua administração – Falha na prestação do serviço – As circunstâncias do acidente revelam que este teve como causa principal e direta as condições inadequadas da rede de alta tensão (cabos sem isolamento e indevidamente entrelaçados com galhos do abacateiro), não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus de comprovar sua tese excludente do nexo causal - Nexo de causalidade entre o acidente e a omissão negligente da concessionária na prestação de serviço público – Dever de reparação configurado (an debeatur) – DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS igualmente configurados, já que as graves circunstâncias acarretaram efetiva violação a direito da personalidade - Sentença de procedência reformada para majorar o quantum indenizatório – Apelo da concessionária-ré não provido e do demandante provido. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1001798-85.2021 .8.26.0634 Tremembé, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 06/05/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Requerida condenada a reparar os danos materiais ocasionados no veículo do autor . Óleo fervente e placa de metal que atingiram severamente o veículo do demandante no momento em que funcionários da concessionária executavam serviço em equipamento. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF. Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados, inclusive confirmados pelas testemunhas . Danos morais também caracterizadas. Reparação moral (R$ 5.000,00) que não se mostrou excessiva. Sentença mantida Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001804-29.2022.8.26 .0288 Ituverava, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 03/05/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2024).

13.
Coaduno, neste ponto, com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

No caso em exame, a prova documental apresentada demonstra que o dano ao veículo da autora ocorreu da queda de uma peça pertencente à rede elétrica da requerida, fato que, por si só, indica falha na manutenção do equipamento.

A requerida, por sua vez, não comprovou a ocorrência de evento externo que excluísse sua responsabilidade, limitando-se a alegar a inexistência de nexo causal, sem produzir provas capazes de afastar sua responsabilidade, ou seja, de que o objeto demonstrado não pertence a sua rede de serviços.

Portanto, restando configurado o nexo causal entre a conduta da requerida e o dano suportado pela autora, impõe-se o dever de indenizar. Haja vista ter restado incontroverso a ocorrência do acidente que causou avarias no carro da parte requerente, e não há mais o que se discutir sobre a culpa pelo acidente, cingindo-se a controvérsia sobre o valor devido a indenização pelos danos, porque, de um lado entende a parte autora no pagamento de R$ 12.502,00, de outro, a requerida em tentativa de acordo extrajudicial ofertou o valor de R$ 3.308,00 (ID 37490050 - Pág. 15).

[...]

Para mais, a parte requerida, ao ser informada sobre os danos, teve a oportunidade de acompanhar a verificação técnica diretamente na oficina para confirmar a extensão dos prejuízos. Contudo, optou por ignorar as reiteradas tentativas de resolução amigável feitas pela parte autora.

Além disso, limitou-se a alegar a incompetência do Juizado Especial como estratégia para obstruir o regular andamento da presente ação, em vez de tomar medidas concretas para solucionar a controvérsia e, neste contexto, negar o pagamento integral dos reparos representaria afronta ao princípio da reparação integral e implicaria prejuízo injusto a parte autora.

14.
De uma análise detida, verifica-se que as provas apresentadas pela recorrida são idôneas para embasar o pedido de indenização por danos materiais, sendo suficientes para evidenciar os prejuízos suportados, inclusive quanto aos orçamentos anexados, que destacam danos em para-brisa, teto, funilaria, pintura e plotagem e demais itens do automóvel.

15.
A recorrente impugna o valor pleiteado de R$ 12.502,00, contrapondo-o à sua proposta administrativa de R$ 3.308,00. Ocorre, todavia, que a própria EDP, no curso das tratativas extrajudiciais, indicou a oficina Centro de Reparação Automotiva Beira Mar (ID 14339777 - Pág. 32), e o orçamento final de R$ 12.502,00 (ID 14339776 - Pág. 2) foi emitido por essa mesma prestadora de serviços, evidenciando uma contradição insuperável na tese defensiva.

16.
Ademais, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

17.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos causados a veículo de consumidor, decorrentes da queda de equipamentos da rede elétrica, é objetiva (art. 37, § 6º, CF), sendo suficiente a prova documental para configurar o nexo causal, rejeitando-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial.”

2. “A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos materiais comprovadamente decorrentes de queda de fusível de poste sobre veículo estacionado.”

3. “A conduta da concessionária em negar o ressarcimento integral e em protelar a solução do problema, gerando ciclo de desgaste administrativo e perda de tempo útil ao consumidor, configura dano moral indenizável.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 1º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1001798-85.2021 .8.26.0634 Tremembé, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 06/05/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 1001804-29.2022.8.26 .0288 Ituverava, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 03/05/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)